Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos (ID: 31952053) quanto ao anuente JUAREZ RODRIGUES DIAS. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 32648508). O SINDIRETA afirmou que concorda com o montante apurado pela Contadoria Judicial e solicitou a expedição de precatório (ID: 32118866). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No ID: 19638701, o beneficiário em questão optou pela expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31952053, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de JUAREZ RODRIGUES DIAS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador